Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 104-A do CDC, é indispensável instauração do processo de repactuação de dívidas deve o consumidor apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
2. Não pode o consumidor pretender imputar todo o ônus acerca da repactuação de dívidas ao poder judiciário, sem minimamente cumprir sua obrigação de apresentação do plano de pagamento.
3. Não é possível a aplicação da lei de superendividamento se a parte não cumpriu requisito essencial nela previsto, qual seja, a apresentação do plano de pagamento.
4. Apelação conhecida e não provida.